Tribunal: TJSP
Processo: 2275879-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção da perícia por meio de quesitos suplementares – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento, consoante o rol taxativo constante do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.

Não conheço do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275879-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento – Insurgência do autor contra decisão que negou a complementação da perícia por meio de quesitos suplementares – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento, consoante o rol taxativo constante do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.

Não conheço do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275879-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275879-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.408
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2275879-97.2020
AGRAVANTE: Edivaldo Ribeiro dos Santos
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Americana 4a Vara Cível
VOTO No 25.408
Agravo de Instrumento Insurgência do autor
contra decisão que negou a complementação
da perícia por meio de quesitos suplementares
Ausência, contudo, de previsão legal,
perante a nova ordem processual, de recurso
de agravo de instrumento, consoante o rol
taxativo constante do art. 1.015 do CPC

Recurso não conhecido.
Não conheço do agravo.

RELATÓRIO.
Agravo de Instrumento contra a r. decisão
interlocutória agregada por embargos de declaração (fls. 69 e 79)
que indeferiu a complementação da perícia técnica mediante
quesitos suplementares, por entender que restou ultrapassado o
prazo para tal finalidade, vez que deveriam ser oferecidos durante a
diligência (art. 469, caput, CPC).
O agravante alega que o indeferimento dos
quesitos constituiu verdadeiro cerceamento de defesa, pois as
questões que objetivaram esclarecimentos tornaram-se conhecidas
somente após a apresentação do laudo pericial, e que tal prova
apresenta omissões e contradições de modo que a matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275879-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.408
3
restou suficientemente esclarecida. Salienta que a norma processual
prevê a possibilidade de apresentação de pedido de
esclarecimentos, conforme exposto no artigo 477, §§ 2o e 3o, do
CPC, ponderando que o laudo pericial não havia sido homologado.
Refere que houve prolação de sentença antes do decurso do prazo
para o agravo, o que enseja nulidade. Requer a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do recurso. (fls. 01/14).
Recurso tempestivo (fl. 80)
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece conhecimento.
O agravante se insurge contra decisão
judicial que negou o pedido de complementação da prova pericial.
No entanto, entre as hipóteses de cabimento
do recurso de agravo de instrumento previstas no artigo 1015, do
novo Código de Processo Civil, inexiste possibilidade de insurgência
contra decisão desse teor.
E,
por
trazer
um
rol
taxativo
de
enquadramento, a subsunção deve ser perfeita ou inequívoca,
sendo vedada a interpretação extensiva da norma, conforme
pretendeu o agravante.
Registre-se, ademais, que a hipótese não se
insere no âmbito de aplicação da taxatividade mitigada prevista no
Tema no 988, segundo orientação firmada pelo c. STJ, no
julgamento
dos
Recursos
Especiais
n.
1.704.520/MT
e
1.696.396/MT, pois não se verifica eventual inutilidade do exame da
questão nos moldes do art. 1.009, § 1o, do novo CPC, em preliminar
de recurso de apelação.
Nessa
esteira,
vale
consignar
a
jurisprudência recente desta Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275879-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.408
4
ACIDENTÁRIA
-
REPETIÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
PROCESSUAL.
"À
luz
da
regra
processual vigente não cabe agravo de instrumento
contra decisão que indefere pedido de repetição de
perícia médica".
(AI 2071573-06.2019.8.26.0000
TJPS - 16a
Câmara de Direito Público
Rel. Des. Luiz De
Lorenzi - Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DO AUTOR DE REFAZIMENTO DA
PROVA
PERICIAL

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE

DECISÃO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015
DO ATUAL CPC
AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL
QUE
SE
CONSTITUI
EM
ÓBICE
INSUPERÁVEL
AO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO

PRETENSÃO
RECURSAL
EXERCITÁVEL
COMO
PRELIMINAR
DO
RECURSO DE APELAÇÃO
HIPÓTESE DOS
AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ
NO
JULGAMENTO DO TEMA N. 988. Recurso não
conhecido. (AI 2192264-49.2019.8.26.0000 - TJSP -
16a Câmara de Direito Público
Rel. Des. Nazir
David
Milano
Filho
-
Data
do
Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 08/10/2019).
Logo, não conheço do recurso de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275879-97.2020.8.26.0000 -Voto no 25.408
5
de instrumento, uma vez que a matéria efetivamente devolvida ao
exame nessa instância de superposição não está inserida entre
aquelas taxativamente elencadas no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil de 2015, não ocorrendo a preclusão do tema.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR